Tribunal: TJMT
Processo: 1025971-89.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025971-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN WUTZKE - CPF: 051.044.649-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), SIGUARDO WUTZKE - CPF: 334.598.009-68 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA - CPF: 310.174.238-22 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025971-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SIGUARDO WUTZKE

EMBARGADO: WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS – AVAL FIRMADO NO INSTRUMENTO PARTICULAR – DÍVIDA RECONHECIDA – EXECUTIVIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO AVALISTA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
ERRO DE FATO E VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

A jurisprudência admite, de forma excepcional, os embargos de declaração com fundamento no erro de fato essencial, que decorre do equívoco ou descuido do julgador acerca de fato relevante, todavia, não ocorre no caso concreto.

No caso concreto, o
acórdão foi claro ao consignar que,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, excepcionalmente, quando a certeza quanto à existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.

Na espécie, considerado que o instrumento particular de confissão de dívida, que o executado/excipiente é avalista, faz referência às notas promissórias, bem assim o fato de que o referido instrumento particular apesar de não estar assinado por duas testemunhas possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, é de ser mantida a decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva do avalista do título exequendo e rejeitou a objeção de pré-executividade.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erro de fato.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025971-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SIGUARDO WUTZKE

EMBARGADO: WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

Processo referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001538-28.2017.811.0102 – Código: 116818

- Vara Única da Comarca de Vera

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Siguardo Wutzke contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS – AVAL FIRMADO NO INSTRUMENTO PARTICULAR – DÍVIDA RECONHECIDA – EXECUTIVIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AVALISTA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, excepcionalmente, quando a certeza quanto à existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.

Na espécie, considerado que o instrumento particular de confissão de dívida, que o executado/excipiente é avalista, faz referência às notas promissórias, bem assim o fato de que o referido instrumento particular apesar de não estar assinado por duas testemunhas possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, é de ser mantida a decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva do avalista do título exequendo e rejeitou a objeção de pré-executividade.
”

O Embargante sustenta que o acórdão está assentado em premissa fática equivocada ao aplicar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no instrumento de confissão de dívida para a formação do título executivo.

Aduz ainda que há omissão no
decisum
impugnado quanto ao princípio da autonomia e abstração dos títulos de crédito, porquanto o aval prestado em apenas um título não é extensível aos demais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e aplicar efeitos infringentes para reformar a decisão recorrida.

Certificado o decurso de prazo para o Embargado apresentar resposta ao recurso (Id. 81213976 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025971-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SIGUARDO WUTZKE

EMBARGADO: WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Siguardo Wutzke contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS – AVAL FIRMADO NO INSTRUMENTO PARTICULAR – DÍVIDA RECONHECIDA – EXECUTIVIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AVALISTA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, excepcionalmente, quando a certeza quanto à existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.

Na espécie, considerado que o instrumento particular de confissão de dívida, que o executado/excipiente é avalista, faz referência às notas promissórias, bem assim o fato de que o referido instrumento particular apesar de não estar assinado por duas testemunhas possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, é de ser mantida a decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva do avalista do título exequendo e rejeitou a objeção de pré-executividade.
”

Para o Embargante existe erro de fato essencial no acórdão embargado, porquanto se baseou em premissa equivocada quanto à mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no instrumento de confissão de dívida, porque não há solidariedade do avalista, bem assim é omisso quanto à questão de que o aval não é extensível aos demais títulos.

Pois bem.
A jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato,
que decorrem do equívoco ou descuido do julgador acerca de fato relevante, todavia, não ocorre no caso concreto.

Não há equívoco ou descuido no acórdão impugnado, porquanto não se baseou em premissa fática dissociada dos autos, bem assim não há omissão a ser sanada.

Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial erro de fato e omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

O Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento tratou das teses arguidas por ambas as partes e não deixou de analisar quaisquer delas.

Veja-se que, no caso analisado, o executado (avalista), aqui Embargante, apresentou Exceção de Pré-Executividade nos autos da ação de execução ajuizada pelo credor, ora Embargado, em que arguiu a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o feito executivo foi instruído com instrumento particular de confissão de dívida, subscrito pelo devedor principal e por ele, avalista, e está ausente a assinatura de duas testemunhas para a formação do título, bem assim por nota promissória emitida em garantia do débito, cuja cártula não consta o seu aval, apenas a assinatura do devedor principal. Dessa forma, alega que o documento é hábil para aparelhar a execução tão somente contra o seu emitente (devedor principal).

A Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada, o que ensejou a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, cujo acórdão, ora recorrido, manteve a decisão agravada.

O acórdão impugnado consignou que no Instrumento Particular de Confissão de Dívida o devedor principal reconhece e confessa o débito no valor total de R$455.000,00, cujo termo foi garantido pelo avalista, aqui Embargante, cujas assinaturas foram reconhecidas em cartório.

Ressaltou-se ainda que no referido
Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes consta que o ora Embargante é garantidor da integralidade da dívida, que fora representada também por notas promissórias.

Dessa forma, o acórdão consignou que o aqui Embargante (excipiente/avalista) também é responsável pelo débito, pois assumiu a responsabilidade pelo pagamento na condição de garantidor e devedor solidário, portanto não há falar que o aval (garantia) prestado no instrumento particular não se estende à promissória executada, máxime porque se tratar do mesmo débito.

O acórdão recorrido foi claro ao consignar
que o avalista garante o cumprimento da obrigação constante da letra da mesma maneira que o avalizado, vale dizer, as obrigações assumidas pelo avalizado e pelo avalista são equiparadas.

Assim, registrou o
decisum ora
impugnado:

“Veja-se que no caso o excipiente não nega a existência da dívida ou do aval, se limita a dizer que
não lhe cabe, como avalista, defender-se quanto aos termos do negócio celebrado ou existência da relação obrigacional.

Frisa-se, o Agravante no referido instrumento de confissão de dívida assume como avalista a integralidade a dívida representada pelas Notas Promissórias.

Ressalta-se
,
considerada a certeza quanto à existência da dívida avalizada, não impugnada, representada pelo instrumento de confissão de dívida e pela nota promissória, tal circunstância é capaz de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no referido documento particular.

Com efeito
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, excepcionalmente, quando a certeza quanto à existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada.

(...).

Assim,
considerado que o instrumento particular de confissão de dívida, que o executado/excipiente é avalista, faz referência às notas promissórias, bem assim o fato de que o referido instrumento particular apesar de não estar assinado por duas testemunhas possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, é de ser mantida a decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva do avalista do título exequendo e rejeitou a objeção de pré-executividade.

E ainda, por outro giro, é de se consignar que ‘é firme o entendimento do STJ no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.’ (AgInt no REsp 1341604/SP).”

Frisa-se, não há a alegada omissão, contradição e obscuridade, ou sequer erro de fato no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou com acuidade todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021